Tribunal: TJSP
Processo: 0023578-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal" [CJ no 0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello (Vice Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Jales, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0023578-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2o VARA CRIMINAL DE JALES, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE PACAEMBU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0023578-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26202
2
Voto no: 26202
Conflito de Jurisdição no: 0023578-94.2020.8.26.0000
Comarca: Jales
Suscitante: Juízo da 2a Vara Criminal de Jales
Suscitado: Juízo da 1a Vara de Pacaembu
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de
pena de dias-multa. “(T)ratando-se a execução dos dias-
multa de procedimento autônomo em relação à execução da
pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar que referido
feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja
transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha
progressão de regime penal, razoável se mostra que a
demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais do foro originário da ação penal” [CJ no
0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello
(Vice Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Criminal de
Jales, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE JALES em face do JUÍZO DA 1a
VARA DE PACAEMBU em que discutem a competência para a execução da
pena de multa, remanescente de pagamento, imposta ao sentenciado Jeferson
de Oliveira Ramos.
Designado o Juízo suscitante para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 04).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 09/12,
opinando pela procedência do conflito para declaração da competência do
Juízo suscitado.
É o relatório.
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que
ambos os Juízos recusam a competência para executar a pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0023578-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26202
3
Conforme valorosos argumentos lançados pelo ilustre
Desembargador Luis Soares de Mello, DD. Vice-Presidente deste E. Tribunal
de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de jurisdição no
0020078-20.2020.8.26.0000 (julgado em 16/07/2020), tirado em caso análogo
ao presente: “(...) tratando-se a execução dos dias-multa de procedimento
autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de
se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja
transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de
regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo
da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal.”
(destacou-se).
Essa, de fato, a resposta mais adequada à questão, na
medida em que impede a indesejada itinerância do feito executivo, que,
além de tornar a tramitação da lide morosa, criaria desnecessário
embaraço à defesa do executado.
Na hipótese dos autos, o sentenciado foi condenado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Jales.
Por essas razões, se reconhece a competência do Juízo da
2a Vara Criminal de Jales (Execuções Criminais), para processar e julgar a
ação executiva.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Jales (Execuções
Criminais), ora suscitante.
ISSA AHMED
Relator